Tribunal: TJDFT
Processo: 0754737-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Processo : 0754737-37.2023.8.07.0000 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração interpostos por Maria de Lourdes Lima Maciel (art. 1.023, § 2o, do CPC). Em após, considerando o disposto no art. 178, inc. I, do CPC, e no art. 2o e art. 5o, inc. II, da Recomendação CNMP n. 34/2016, à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, inc. V, do RITJDFT. Intimem-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator